Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600217-43.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
15/05/2023
Número: 0600217-43.2020.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/03/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas
- de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB (Diretório Estadual do Paraná), relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43587423
12/05/2023
19:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.949

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600217-
43.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA RELATIVA AO GASTOS COM FLORES E
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE DEVIDAMENTE ENFRENTADA NA DECISÃO
RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/05/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Num. 43587423 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2023 19:16:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051219165600200000042550176
Número do documento: 23051219165600200000042550176
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2023 11:19:43

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Diretório
Estadual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, em face de decisão que julgou
suas contas relativas ao exercício financeiro de 2019 aprovadas com ressalvas.

Em suas razões recursais (ID 43548663), o embargante sustentou, em
síntese, que a decisão que julgou as contas é omissa em relação aos gastos realizados
com flores (falecimento de ex-membro e evento de dia da mulher), pois deixou de
ponderar que possuem relação direta com a organização interna do partido e a promoção
e difusão da participação políticas das mulheres, destacando que ambos os gastos se
enquadram perfeitamente no artigo 44 , inciso I e inciso V, da Lei dos Partidos Políticos.
Discorreu sobre a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por se
tratar de irregularidades que não ensejam a desaprovação das contas. Requereu, assim,
o conhecimento e o acolhimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

Aberta a vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43559351) opinou pelo
conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração, por entender estarem
ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil[2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

A respeito da irresignação do recorrente, acerca da omissão na análise de
que os gastos com flores têm relação direta com a organização interna do partido e a
promoção e difusão da participação políticas das mulheres, assim como sobre a omissão
quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a decisão
embargada consignou que:

[...]

No parecer de diligências, apontou-se a realização das seguintes despesas com
recursos provenientes do Fundo Partidário, que não constam do rol do artigo 17, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.546/2017: a) uma coroa de flores, no valor de R$ 605,00, b)
Num. 43587423 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2023 19:16:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051219165600200000042550176
Número do documento: 23051219165600200000042550176
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2023 11:19:43

flores, no valor de R$ 124,70 e c) passagens aéreas e hospedagens no valor de R$
21.419,10.

Quanto às despesas efetuadas com flores, o prestador informou que se trata de gasto
com coroa de flores em virtude do falecimento do ex deputado do MDB Luiz Carlos
Caito Quintana e chefe de casa civil do estado do Paraná, membro de honra do MDB
Paraná. (...) Evento dia da mulher – foi presenteada a presidente do MDB mulher
Noemia Rocha com flores a qual representou todas as mulheres do Paraná, em
virtude da dificuldade financeira vivida pelo partido. (ID 42833900 – páginas 3 e 7)

[...]

As despesas realizadas com a coroa de flores e com as flores não estão elencadas no
rol do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.546/2017 e do artigo 44 da Lei 9.096/1995,
bem como não restaram demonstradas as atividades partidárias relacionadas aos
gastos efetuados com hospedagens e passagens aéreas no valor de R$ 2.377,40.

[...]

Desse modo, em face da completa ausência de má-fé do prestador, das justificativas
apresentadas e do não prejuízo à fiscalização contábil por parte desta Justiça
Eleitoral, há se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a
aprovação das contas com a aposição de ressalva, com a determinação de
recolhimento do montante de R$ 90.259,50 (R$ 3.109,70 + R$ 87.149,80) ao Tesouro
Nacional, em razão da irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário e
da aplicação de R$ 4.403,79 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta
decisão, nos termos do artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 117/2022.

Como se pode notar, não há omissão na decisão embargada, eis que
analisou expressamente o gasto com flores e a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

O que se verifica, na verdade, é que a insurgência do recorrente não diz
respeito propriamente a quaisquer vícios passíveis de oposição de embargos de
declaração, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso.

Nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil e do
entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está
obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles
capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão na decisão impugnada,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos na presente decisão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[3].

Num. 43587423 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2023 19:16:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051219165600200000042550176
Número do documento: 23051219165600200000042550176
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2023 11:19:43

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
(1327) Nº 0600217-43.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR36343-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, MARCO AURELIO
PEREIRA MACHADO - PR66281-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43587423 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2023 19:16:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051219165600200000042550176
Número do documento: 23051219165600200000042550176
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2023 11:19:43

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.05.2023.

Num. 43587423 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/05/2023 19:16:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051219165600200000042550176
Número do documento: 23051219165600200000042550176
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2023 11:19:43